Tribunal: TJBA
Processo: 8073492-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073492-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DIGIO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: DULCINEA BASILIA DA PURIFICACAO

Advogado(s)
:
ARIEL DENIZARD COUTO SILVA, IAN VITOR BRANDAO LAGO

PJ6

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA E EM CONTA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO Nº 11.150/2022. CONSIGNADO.
ASTREINTES
MANTIDAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021, deferiu tutela de urgência para limitar, provisoriamente, descontos incidentes sobre a remuneração da consumidora, oriundos de empréstimo consignado, cartão consignado e débito em conta.

2. A parte autora alegou renda líquida mensal de R$ 4.280,00 e descontos mensais de R$ 2.552,33 (aproximadamente 59,63%), com remanescente reputado insuficiente para custeio de despesas essenciais.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que limita os descontos incidentes sobre rendimentos da consumidora, à luz do microssistema de prevenção e tratamento do superendividamento.

4. Discute-se, ainda, se operações de crédito consignado estariam excluídas da aferição do mínimo existencial por ato regulamentar, e se é cabível (e proporcional) a cominação de multa diária para assegurar o cumprimento da ordem.

III. Razões de decidir

5. A probabilidade do direito evidencia-se quando os elementos iniciais indicam comprometimento relevante da renda por dívidas de consumo, com risco concreto de inviabilização do custeio de necessidades básicas, em moldura compatível com a proteção do mínimo existencial e com o tratamento do superendividamento.

6. O perigo de dano é atual e de natureza alimentar, pois a continuidade de descontos em patamar elevado pode comprometer a subsistência, sendo adequada a ponderação pelo periculum in mora inverso, na medida em que o risco existencial do consumidor supera o risco patrimonial temporário da instituição financeira.

7. O Decreto nº 11.150/2022 definiu parâmetro regulamentar de mínimo existencial (25% do salário mínimo, na redação original) e estabeleceu exclusões para a aferição do comprometimento, debatidas criticamente por possível esvaziamento da tutela legal, inclusive com referência a exclusões que alcançam operações como crédito consignado.

8. Registra-se, ademais, a notícia de questionamento do Decreto nº 11.150/2022 no STF por meio de ADPFs (v.g., ADPF 1005) e referência, em literatura jurídica, às ADPFs 1005, 1006 e 1097, circunstância que recomenda interpretação conforme a hierarquia normativa, sem permitir que norma infralegal neutralize a proteção legal ao mínimo existencial.

9. A multa diária (astreintes) mostra-se meio coercitivo idôneo para efetividade da ordem, sendo possível revisão posterior se constatado excesso, sem prejuízo de sua fixação inicial para garantir utilidade prática da tutela.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “Em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, é admissível tutela de urgência para limitar, provisoriamente, descontos que comprometam a subsistência do consumidor, a fim de preservar o mínimo existencial; norma regulamentadora não pode esvaziar a proteção legal, e é cabível a fixação de astreintes para assegurar o cumprimento da ordem, observada a proporcionalidade."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8074618-85.2025.8.05.0000, figurando, como Agravante, BANCO DO BRASIL S/A, e, como Agravada, DULCINEA BASILIA DA PURIFICAÇÃO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça